Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715105-09.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 63832143 do processo n. 0704290-64.2018.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra o Sindicato dos Policiais Civis do DF, determinou o recolhimento de custas pelo credor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que a verba honorária de sucumbência é de natureza privada, de modo que não se aplicaria a isenção de custas prevista no art. 185, I, do Provimento Geral da CGJ aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Em suas razões recursais (ID 16575623), o agravante aduz que se revela descabida a exigência para o recolhimento de custas, sob pena de violação aos arts. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e 4o da Lei n. 9.289/96. Alega que o ente distrital é parte legítima para a execução dos honorários advocatícios e goza da prerrogativa de isenção legal para tanto, ainda que a verba honorária ostente natureza privada e destine-se ao sistema jurídico da Procuradoria do Distrito Federal. Ressalta que são consideradas receitas públicas as verbas arrecadadas pelo ente estatal, mesmo que possuam natureza privada. Destaca o entendimento exarado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.671.269/DF. Sustenta, ainda, que o “perigo na demora reside na impossibilidade de dar seguimento ao cumprimento de sentença que, por si, já comporta uma incerteza no recebimento dos honorários ante a possibilidade de ausência de bens, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução, tais como o BACENJUD”. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito nos termos propostos, sem o recolhimento de custas processuais, ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que se determine o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o recolhimento de custas. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. No que se refere à probabilidade do direito, é firme o entendimento de que, reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, não há como obrigar o ente público a recolher as custas processuais, independente de a verba ser dirigida ao advogado público, haja vista a isenção conferida pelo Decreto-Lei n. 500/69 e pelo art. 4o, I, da Lei n. 9.289/96. Esse entendimento, inclusive, restou sumulado no enunciado n. 28 desta e. Corte de Justiça: A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência. (07045685120208070000, Relator Des. Romeu Gonzaga Neiva, Câmara de Uniformização, unânime, data da publicação: 21/5/2020) Quanto ao segundo requisito, observa-se que o retardamento do início da execução agrava a possibilidade de não serem encontrados bens do devedor para a realização da penhora, podendo, portanto, frustrar o crédito objeto da lide, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença independente do recolhimento de custas. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o recolhimento de custas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora